Tribunal: TJBA
Processo: 8126000-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126000-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOAQUIM DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por consumidor, visando à revisão de seis contratos de crédito consignado firmados entre agosto/2020 e janeiro/2021, em razão da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas. A sentença reconheceu a abusividade, determinou a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN e condenou à restituição simples dos valores pagos a maior, bem como fixou honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de empréstimo consignado são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é legítima a substituição das taxas pactuadas pelas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, com devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297/STJ, permitindo a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º, do CDC).

Embora o Judiciário não possa limitar, aprioristicamente, os juros remuneratórios livremente pactuados, admite-se sua revisão em situações excepcionais, quando comprovada abusividade manifesta, conforme REsp 1.061.530/RS e Súmulas 382 e 530 do STJ.

A comparação entre as taxas pactuadas nos contratos e as taxas médias divulgadas pelo BACEN revelou discrepância significativa, com índices pactuados entre 42,41% e 55,54% ao ano, frente a médias de mercado entre 15,99% e 17,04% ao ano, o que caracteriza abusividade no caso concreto.

A restituição dos valores pagos a maior é devida, a fim de evitar enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável, contraria o art. 85, §8º, do CPC, impondo-se a sua correção para o percentual de 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, permitindo a revisão das cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade e autoriza sua substituição judicial.

A devolução dos valores pagos a maior é cabível quando constatada cobrança abusiva de encargos contratuais.

A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida nos casos previstos no art. 85, §8º, do CPC, sendo devida a fixação percentual quando presentes os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3º (revogado); CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas 297, 382, 530; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJ-BA, APL 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126000-56.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
JOAQUIM DA SILVA ALVES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA